Tribunal: TJMT
Processo: 1016254-14.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016254-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JULIO CESAR FUSCO DA SILVA - CPF: 054.530.289-71 (ADVOGADO), IRINEU LINCK - CPF: 236.540.310-72 (AGRAVANTE), AMANDA APARECIDA DE MORAIS - CPF: 088.067.409-11 (AGRAVADO), MARCOS PAULO MANGANOTE - CPF: 054.592.459-66 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CC BUSCA E APREENSÃO – NEGÓCIO REALIZADO SEM CAUTELAS MÍNIMAS – TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ – POSSE LEGÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE DE BUSCA E APREENSÃO – INSERÇÃO DE RESTRIÇÕES DE ALIENAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE – POSSIBILIDADE – VEÍCULO EM GARAGEM – POSSIBILIDADE REAL DE ALIENAÇÃO – MEDIDA QUE VISA OBSTAR PREJUÍZOS DE MAIS PESSOAS – SITUAÇÃO
SUB JUDICE –
PODER DE CAUTELA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Estando a situação da compra e venda originária
sub judice,
a situação concreta recomenda a medida de inserção de restrição de alienação ou transferência da propriedade do bem, ainda que adentre a esfera do terceiro adquirente de boa-fé, tendo em vista que o veículo se encontra em garagem de veículos e existe risco de novas negociações que poderão prejudicar outras pessoas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
IRINEU LINCK
contra decisão proferida nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico cc Busca e Apreensão de n.o 1003762-73.2024.8.11.0037 da 2.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste movida em desfavor de
AMANDA APARECIDA DE MORAIS E MARCOS PAULO MANGANOTE
que indeferiu a tutela de urgência para efetivar a busca e apreensão de 22 cabeças de gados, além da retro escavadeira (Retro Escavadeira Case modelo 580 N, ano 2012, cor amarela, cabine aberta, identificação HBZN5, Um caminhão Marca/Modelo Mercedes-Benz L 1620 - 2004/2004, de cor predominante vermelha, RENAVAM No 00838379184, de placas HZX2E39).

Alega que restou devidamente comprovado com a inicial que o agravante foi vítima de um golpe e o agravado está inadimplente após a devolução dos cheques fraudados dados como pagamento.

Também aduz que o veículo está em posse de um terceiro, que o agravante desconhece, assim o dano é iminente, visto que o fato de os bens estarem no nome do agravante atrai para si a responsabilidade de qualquer dano que os mesmos venham a causar a terceiros, além do prejuízo pela impossibilidade de utilização de seus maquinários em sua atividade agrícola.

Invoca o artigo 139 do CPC.

Requer a antecipação da tutela para que seja deferida a busca e apreensão dos bens bem como a inserção das restrições junto ao sistema RENAJUD. No mérito requer seja confirmada a antecipação da tutela.

Nesta Instância, foi deferido parcialmente o pedido para autorizar a inserção da restrição de alienação ou transferência de propriedade.

Tentada a intimação dos agravados para apresentarem contrarrazões, restou infrutífera.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de instrumento movido por
IRINEU LINCK
contra decisão proferida nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico cc Busca e Apreensão de n.o 1003762-73.2024.8.11.0037 da 2.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste movida em desfavor de
AMANDA APARECIDA DE MORAIS E MARCOS PAULO MANGANOTE
que indeferiu a tutela de urgência para efetivar a busca e apreensão de 22 cabeças de gados, além da retro escavadeira (Retro Escavadeira Case modelo 580 N, ano 2012, cor amarela, cabine aberta, identificação HBZN5, Um caminhão Marca/Modelo Mercedes-Benz L 1620 - 2004/2004, de cor predominante vermelha, RENAVAM No 00838379184, de placas HZX2E39).

A decisão agravada, grosso modo é a seguinte:

“Trata-se de Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Busca e Apreensão de Veículos, com pedido de tutela de urgência, proposta por Irineu Linck em face de Amanda Aparecida de Morais e Marcos Paulo Manganote, todos qualificados nos autos em epígrafe.

A pretensão material fundamenta-se no contrato de arrendamento rural pelo prazo de 10 (dez) anos, com carência de 2 (dois) anos para pagamento e na venda de maquinários e animais da fazenda.

Segundo a narrativa exordial, o contrato de arrendamento foi celebrado entre as partes na data de 07 de novembro de 2023 e, cerca de uma semana depois, o requerido fez proposta ao autor para aquisição do maquinário e dos animais que havia na fazenda.

Prossegue afirmando que aceitou a proposta e as partes combinaram o pagamento fechado no valor de R$ 1.899.000,00 (um milhão oitocentos e noventa e nove mil reais), mediante repasse de três cheques no valor de R$ 633.00,00 (seiscentos e trinta e três mil reais) cada, com vencimento para dezembro de 2023, janeiro e fevereiro de 2024. Relata que desconfiado da atitude dos requeridos, solicitou um cheque de entrada no valor de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), que lhe foi entregue pelo requerido. Todavia, ao depositar o cheque, foi surpreendido com sua devolução pelo “motivo 22” (divergência de assinatura), momento em que constatou que estava sendo vítima de um golpe.

Afirma que foi até sua fazenda, onde constatou que os requeridos subtraíram 22 (vinte e duas) cabeças de gado, uma retroescavadeira da marca Case e um caminhão Mercedes-Benz L1620.

Por fim, aduz que registrou boletim de ocorrência e, após as investigações, foi constatado que os requeridos haviam vendido o caminhão e a retroescavadeira a Dirceu Weiss, estando em posse de terceiro.

Em sede de tutela provisória de urgência, postula pela determinação de busca e apreensão dos bens, que estão na posse de terceiros na Rua Rio de Janeiro, no 3651, Chácara Fontana, Primavera do Leste, bem como o pela restrição de circulação do veículo.

A petição inicial foi instruída com documentos.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.

A concessão da tutela provisória de urgência demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Sob tal conjuntura fático-jurídica, embora haja elementos que denotem a pertinência do direito material, não vislumbro a possibilidade de concessão da tutela provisória de urgência relativa à apreensão e restrição veicular, eis que os bens foram vendidos e estão na posse de terceiro que, presumindo ser adquirente de boa-fé, já que foi outorgada procuração pública à requerida com poderes para vender, ceder e transferir os bens, não pode ser prejudicado em razão da suposta fraude praticada pelos requeridos.

(...)

Não há, de fato, qualquer narrativa de ato de má-fé imputado ao terceiro adquirente, que sequer foi incluído no polo passivo da ação.

Portanto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.”.

No momento em que se encontram os autos, não tenho como deixar de compartilhar da aparente boa-fé do terceiro que está de posse dos bens, bem como que a restrição de circulação do veículo junto ao DETRAN é medida excepcional, cabível apenas nos casos em que cabalmente comprovada a dificuldade de localização do veículo, o que não é o caso.

Segundo relatório de Investigação Policial, o veículo foi encontrado na garagem de terceiro (LeoCar), que, segundo informado foi adquirido do agravado, com a entrega de uma Camionete Hillux e o documento de transferência ainda se encontra pendente,
uma vez que Marcos tinha que lhe voltar certa quantia de dinheiro e não havia cumprido até aquele momento.

Portanto, estando o veículo de posse de terceiro, a princípio de boa-fé, que sequer foi arrolado no polo passivo, aliado ao fato de que foi outorgada procuração pública à agravada com poderes para vender, ceder e transferir os bens, não vislumbro a possibilidade de retirar o veículo de terceiro adquirente de boa-fé.

Mutatis mutandis,
a propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. PENHORA. REGISTRO DA CONSTRIÇÃO NO SISTEMA RENAJUD APÓS A TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO. AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE PELA SIMPLES TRADIÇÃO. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Restando comprovado que a penhora do veículo foi objeto de registro perante o DETRAN/DF após a alienação do bem,
presente a boa fé do adquirente embargante, que desconhecia a situação do vendedor.
2. Tratando-se de bem móvel, a simples tradição transfere a propriedade do veículo automotor, não necessitando de registro no órgão de trânsito, até porque, a posse de tais bens faz presumir a propriedade, consoante disposição contida no art. 1.267, do Código Civil. 3. Portanto, tendo em vista a natureza do bem, é irrelevante que não tenha havido a providência administrativa de transferência perante o DETRAN/DF. Até porque a regra de experiência comum demonstra que a forma de negociação de veículos usados comumente utilizada é esta, ou seja, procuração. 4. Recurso improvido.” (TJ-DF 07161096520178070007 DF 0716109-65.2017.8.07.0007, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/01/2019, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/02/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Calha pontuar ainda que a procuração com poderes especiais para vender, ceder e transferir o veículo foi assinado aos 07 de dezembro de 2.023, portanto, antes mesmo da compensação do 1o cheque, correspondente a garantia, que retornou, um dia depois com divergência de assinatura. Portanto, o agravante assumiu alto risco na concretização da negociação.

Também se verifica que os cheques não são dos agravados, mas, sim de Andre Luis Joth Ferreira, inclusive o da entrada de R$ 190.000,00, portanto, as questões ainda demandam dilação probatória.

Todavia, tendo em vista a forte probabilidade da história narrada pelo agravante que é objeto de investigação policial e os terceiros-adquirentes já tem conhecimento dos fatos, inclusive ao que tudo indica não foi finalizado a negociação restando pendente devolução de valores pelo agravado, ratifico a liminar que deferiu parcialmente a medida para autorizar a inserção da restrição de alienação ou transferência de propriedade.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para ratificar a liminar de id. 219902667 e autorizar a inserção da restrição de alienação ou transferência de propriedade, até mérito da ação ou composição entre as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024